Tribunal: TJDFT
Processo: 0003270-98.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PREVISIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado praticou os crimes de lesão corporal culposa e de condução de veículo automotor sob efeito de álcool, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em absolvição do acusado pelo crime de lesão corporal culposa na condução de veículo, uma vez comprovadas a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a sua conduta imprudente na direção de veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica e sem se atentar para as condições de trânsito. O veículo conduzido pelo réu invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o automóvel das vítimas, causando-lhes lesões corporais.
3. Recurso conhecido e não provido.